Tribunal: STF
Processo: AR 2696
Classe: AR
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE RESCINDIBILIDADE. SUCEDÂNEO RECURSAL. REQUISITOS EDITALÍCIOS EM CONCURSO PÚBLICO. TEMA 567 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A decisão atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os fundamentos recursais trazem apenas a reiteração daqueles anteriormente expostos pelos autores.



    II- Como afirmado na decisão agravada, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de não se admitir a propositura de ação rescisória com a finalidade de rediscussão de matéria amplamente debatida no acórdão rescindendo.



    III- Os agravantes deixaram de impugnar pontualmente o fundamento essencial exposto na decisão agravada, qual seja, de que a matéria envolvendo requisitos editalícios em concurso público amolda-se ao Tema 567 da Sistemática da Repercussão Geral, e de que a decisão do TRF da 5ª Região, observando o comando da Lei 7.498/1986, assentou corretamente a distinção de funções de auxiliar e técnico de enfermagem, afastando qualquer correlação entre os autores e os cargos almejados.



    IV- Não há qualquer afronta à norma jurídica ou erro de fato que justifique a rescisão do julgado, mas apenas nova tentativa de convencimento dos julgadores quanto à tese antes sufragada.



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.